Tribunal: STF
Processo: ARE 1263550
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Gerson Scarpim e outros contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, está assim ementado:
    “1) - APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DE AUDITORES FISCAIS (‘BOLÃO DE QUOTAS’). ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA, EM RAZÃO DO EXEQUENTES SEREM DA CARREIRA DE AGENTES FISCAIS, TRANSPOSTOS IRREGULARMENTE AO CARGO DE AUDITOR. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, TODAVIA, COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ.
    2) - APELO 1 DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CONDUTA DESLEAL A PONTO DE CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. CONDUTA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 80 DO CPC. DEVER DE ATUAÇÃO COMO CURADOR DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO NO STF. RECURSO PROVIDO.
    3) - APELO 2 DOS EXEQUENTES. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DEVIDO SOMENTE AOS AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS, EM RAZÃO DA PARIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CABÍVEL AOS AGENTES FISCAIS. TRANSPOSIÇÃO DOS EXEQUENTES PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE SE DEU COM BASE EM NORMA JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL NOS IDI – 315638-3/01 E 315883-8/01. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC-PR 131/2010, PORÉM, TAL DIPLOMA REPRODUZ O DISPOSITIVO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA DA SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO QUE APENAS DISCUTIU A PARIDADE ENTRE APOSENTADOS E SERVIDORES ATIVOS SEM APRECIAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, e 37, II, da Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do apelo extremo interposto pela parte ora agravante.
    Cabe destacar, de outro lado, no tocante às demais alegações, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incidem, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, no julgamento do recurso, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “(...), sendo os ora apelantes detentores, antes da aposentação, de cargos de Agente Fiscal, não possuem o direito vindicado de receber as quotas de produtividade devidas somente aos Auditores Fiscais, estando correta a sentença quando apontou a ilegitimidade ativa posto que os apelantes não podem se valer do título judicial executivo oriundo da ação n. 824/2005.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal  como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a fixação da verba honorária, na origem, em seu percentual máximo.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator